Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA INEXISTENTE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NÃO REALIZADA. REFORMA DA DECISÃO.
1. Verificado que o Agravo Interno apenas reitera o mérito não conhecido, sem impugnar especificamente as razões de decidir sobre a inovação recursal, tem-se por violado o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Verificada a ocorrência de erro material sobre a majoração dos honorários advocatícios, dada a sucumbência recursal, deve ser sanado o alegado vício na decisão proferida.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido.